Tribunal: TJES
Processo: 5006200-03.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006200-03.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JANINE SANTOS MUSCARELI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência da indenização por danos morais e do reconhecimento de inexistência de débito entre as partes. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito não quitado pelo consumidor, diverso da dívida negociada entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de débito realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006200-03.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDA: JANINE SANTOS MUSCARELI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência da indenização por danos morais e do reconhecimento de inexistência de débito entre as partes. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito não quitado pelo consumidor, diverso da dívida negociada entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de débito realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida devidamente quitada em acordo extrajudicial. Afirma que permaneceu recebendo cobranças após a quitação do débito. Portanto, pugna pela imediata retirada restrição, o que foi deferido em sede de decisão liminar pelo juízo de 1° grau. Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil11, para 1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionados (apenas) ao contrato de empréstimo formalizado entre as partes, como dos autos consta; 2. CONDENAR o réu a promover o definitivo levantamento da negativação realizada em face da autora, para os devidos fins, e 3. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (12/07/2023)12 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Nas razões recursais, o demandado pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Argumenta pela inexistência de falha na prestação e exercício regular de direito, considerando que realizou acordo de quitação de débito existente entre as partes quanto a empréstimo, permanecendo em aberto dívida de cartão de crédito da consumidora. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a negativação ocorreu após a quitação do débito, concretizada com a realização de acordo de quitação de dívida realizado entre as partes.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito devidamente quitado.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes. Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

7. Todavia, a autora demonstrou que a negativação que lhe vitimou diria respeito a dívida vencida em 05/01/2022 no valor de R$ 1.114,646, características debituais que seriam mais assemelhadas, inclusive do ponto de vista temporal, às despesas solvidas com o mútuo formalizado entre as partes, no(s) montante(s) citado(s) de R$ 1.453,327 ou R$ 1.401,888 em 07/06/20229, do que em relação aos custos com possível cartão de crédito na importância de R$ 227,01 ultrapassada somente em 25/05/202310, em ocasião, portanto, posterior ao aponte constritor em destaque. 8. Daí porque a negativação em exame estaria sem aparente lastro causal, porque não justificada materialmente pela ré, que não trouxe ao caderno motivação bastante para a existência de referida anotação. 9. Assim, razoável conceder, diante do pagamento realizado pela autora, pela declaração de inexistência de débitos eventualmente pendentes entre os interessados, com necessária ordem de levantamento da negativação realizada em desfavor da consumidora, porque indevida, como de rigor. 10. E com a consideração de irregularidade da anotação cartorial em menção ressai evidenciado o dano moral em desfavor da autora, prejuízo que se confere in re ipsa, como notório.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)